Tribunal: TJPA
Processo: 0098034-50.2015.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098034-50.2015.8.14.0056

APELANTE: ALBINO CAMARAO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. CONCLUSÃO DE NOVA ESPECIALIZAÇÃO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.

1.

O recorrente pretende o pagamento da gratificação de titularidade, por entender que, após a conclusão da segunda especialização, faz jus à progressão na carreira, o que acarretaria a percepção de mais 10% sobre o salário base.

2.

Contudo, seguindo o que dissertam os artigos 31 e 34 da norma municipal, tem-se que a progressão ocorre de uma referência para outra, mas não há indicativo de que está vinculada ao pagamento da gratificação de titularidade.

3.

Ademais, não demonstra que a referida progressão acarreta na majoração da remuneração em 10% sobre o salário base.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALBINO CAMARÃO TAVARES,
contra sentença (Id. 7945529) prolatada pelo juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança.

Inconformado, o Sr. Alabino Camarão Tavares interpôs recurso de apelação relatando que ingressou com a referida ação de obrigação de fazer para ser reconhecido o direito em receber percentual em seus vencimentos relativo à progressão por titulação, haja vista ter concluído uma segunda especialização.

Aduz que tem direito à progressão, conforme estabelecido no art. 34 da norma Municipal n.º 218/2011 – PCCR dos Trabalhadores em Educação Pública, a qual estabelece a progressão por antiguidade e titularidade.

Diz que já recebe em seus vencimentos percentual em decorrência do adimplemento de titulação.

Alega que as normas vigentes garantem aos servidores em educação a progressão na carreira com base na titulação ou habilitação.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para ser julgado procedente o pedido constante na inicial: “conceder ao autor a gratificação de titularidade de 10% sobre o vencimento base, bem como o pagamento dos valores retroativos (planilha anexa) desde a data do requerimento (julho/2014) até o efetivo pagamento, e ainda, o pagamento das parcelas vincendas.”

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 7945540).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção (Id. 9395790).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para pagamento de “gratificação de titularidade sobre o vencimento base”, pois concluiu mais uma especialização.

Nota-se que a pretensão do autor é fundamentada no art. 34, da Lei Municipal n.º 218/2011 – de São Sebastião da Boa Vista, que disserta o seguinte:

Art. 34 A progressão pelo critério da titularidade será obtida a partir de curso de especialização, na área da formação específica do servidor, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, regulamentado pela Resolução do Conselho Federal de Educação n.º 12/93, ou outra que vier a substituí-la, com aprovação de monografia.

Parágrafo Único. Cada título de especialização, obtido segundo os critérios do
caput
desse artigo, ensejará uma progressão funcional.

Considerando as disposições da norma e os fatos trazidos pelo Apelante, averiguo que, de fato, já recebe 10% em sua remuneração referente à gratificação de titularidade.

Contudo, a norma apresentada como fundamento para o pleito constante na inicial refere-se à possibilidade de progressão na carreira, em razão da conclusão de especialização, mas não há vinculação com a aludida gratificação, inclusive, a norma, em seu art. 31, fala que a progressão culmina na mudança de referência dentro do mesmo nível, mas não trata sobre o percentual de aumento de remuneração.

Diante disso, acertou o juízo de primeiro grau em julgar improcedente o pedido constante na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023